Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-43.2021.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006350-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CEZAR BATISTA PEREIRA - CPF: 049.517.181-62 (APELANTE), SAULO DA SILVA PAULA - CPF: 925.071.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 013.447.315-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDERSON ROBERTO FERREIRA - CPF: 024.048.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006350-43.2021.8.11.0042

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto. O apelante tentou subtrair oito frascos de desodorante de um supermercado, sendo detido no estacionamento. A defesa pleiteia a absolvição pela atipicidade material (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da fração máxima pela tentativa.

II.

Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao réu multirreincidente que comete o delito enquanto faz uso de tornozeleira eletrônica; (ii) definir se o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime de monitoramento eletrônico justifica a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social; (iii) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa deve ser a mínima (1/3) quando o agente percorre quase a totalidade do iter criminis.

III. Razões de decidir:

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A reiteração delitiva e a habitualidade criminosa, evidenciadas pela multirreincidência e pelo cometimento do delito durante o uso de tornozeleira eletrônica, elevam o grau de reprovabilidade da conduta e impedem o reconhecimento da atipicidade material, sob pena de incentivo à prática de novos ilícitos.

A prática de crime durante o cumprimento de pena (monitoramento eletrônico) autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, pois revela desajuste às normas e desprezo pelas oportunidades de ressocialização, fundamento que não se confunde com a vedação da Súmula 444 do STJ referente a inquéritos em curso.

A fração de diminuição de pena pela tentativa deve ser graduada conforme a proximidade da consumação do delito

A aplicação da fração mínima de 1/3 mostra-se correta e proporcional quando o agente percorre quase a totalidade do iter criminis, chegando a inverter a posse dos bens e sendo abordado já na área externa do estabelecimento comercial.

III.

Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reincidência e a habitualidade delitiva, especialmente quando o agente comete o crime mediante uso de tornozeleira eletrônica, impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em monitoramento eletrônico constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social. 3. A redução da pena pela tentativa deve ser fixada no patamar mínimo quando o agente percorre quase todo o iter criminis e se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; CP, art. 59; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 444, STJ; STF – HC 84.412/SP; STJ,
HC 1032038/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025
; TJMT – ApCrim n. 1010548-07.2025.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/11/2025; ApCrim n. 1018902-69.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006350-43.2021.8.11.0042

RELATÓRIO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Cezar Batista Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 343480905).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna, precipuamente, pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos (08 frascos de desodorante) possuem valor ínfimo, foram restituídos integralmente e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, na dosimetria, pleiteia: i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando violação à Súmula 444 do STJ no tocante à valoração negativa da conduta social; e ii) a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, defendendo que o iter criminis percorrido foi mínimo (Id. 343480915).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade da bagatela diante da reiteração delitiva e uso de tornozeleira eletrônica, bem como a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena (Id. 343480924).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando que a habitualidade criminosa e o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena (monitoramento eletrônico) impedem o reconhecimento da insignificância e justificam a exasperação da pena-base, além de considerar correta a fração de 1/3 para a tentativa dada a proximidade da consumação (Id. 345644382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006350-43.2021.8.11.0042

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço da apelação.

Como relatado, a denúncia imputa ao apelante a prática de furto tentado, narrando que, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 20h00, no Supermercado Bom Jesus, em Cuiabá/MT, ele tentou subtrair 08 (oito) frascos de desodorante, sendo abordado por funcionário do estabelecimento na área externa (estacionamento), após ocultar os bens e transpor a linha de caixas sem efetuar o pagamento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e sequer foram objeto de insurgência recursal específica, estando devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, confissão extrajudicial e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório (depoimentos dos policiais e do segurança do local).

Passo à análise das teses defensivas.

1. Do Princípio da Insignificância

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, invocando o princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor da res furtiva é irrisório e não houve prejuízo à vítima.

A pretensão, contudo, não prospera.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP).

No caso em apreço, embora o valor dos bens não seja exorbitante e não tenha havido violência, a análise dos autos revela que o apelante é multirreincidente e possui diversos registros criminais por delitos patrimoniais (conforme certidão de antecedentes de Id. 343480850). Mais grave ainda: no momento da prática delitiva, o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica, o que indica que estava em cumprimento de pena por outra condenação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a habitualidade criminosa impedem, via de regra, o reconhecimento da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo ordenamento jurídico e elevam o grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PORTE DE 16 CARTUCHOS DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DESACOMPANHADOS DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. TIPICIDADE MATERIAL. (...) 2. A reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois evidenciam a periculosidade do agente e o perigo à segurança pública, tornando formal e materialmente típico o fato previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
” (STJ,
HC 1032038/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025)

Ademais, o fato de o agente cometer novo delito enquanto monitorado eletronicamente evidencia uma audácia e um desajuste social que são incompatíveis com o reconhecimento da atipicidade material. A aplicação do princípio da bagatela, nesse contexto, serviria como incentivo à prática de novos ilícitos.

Portanto, rejeito a tese absolutória.

2. Da Dosimetria da Pena

2.1. Da Pena-Base (Conduta Social)

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa da conduta social com base em inquéritos ou processos em curso viola a Súmula 444 do STJ.

Sem razão.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão (01 ano acima do mínimo), valorando negativamente a conduta social, fundamentando que o réu "possui inúmeras anotações e antecedentes criminais".

Embora a Súmula 444 do STJ vede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base a título de maus antecedentes, o caso em tela apresenta uma particularidade distinta e idônea para o recrudescimento da pena: o cometimento do crime durante o cumprimento de pena em regime de monitoramento eletrônico.

Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça e comprovado nos autos (Boletim de Ocorrência), o apelante estava usando tornozeleira eletrônica no momento do flagrante. Tal circunstância é apta a justificar a avaliação negativa da conduta social, pois revela que o agente não possui freios inibitórios e despreza as oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no seguinte sentido:

“(...) A prática de crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por revelar desajuste às normas e desconsideração do caráter ressocializador da pena, sem configurar bis in idem com os antecedentes e a reincidência” (TJMT, ApCrim n. 1010548-07.2025.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25/11/2025).

Assim, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada em elementos concretos que extrapolam a mera existência de processos em andamento, não havendo reparo a ser feito.

2.2. Da Causa de Diminuição da Tentativa

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, alegando que a consumação esteve distante.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser graduada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a redução.

No caso, a prova oral (especialmente o depoimento do segurança José Roberto) demonstrou que o apelante ocultou os produtos, passou pela linha de caixas sem pagar e já se encontrava na área externa (estacionamento) do supermercado quando foi abordado. Ou seja, ele percorreu quase a totalidade do caminho do crime, chegando a inverter a posse dos bens, ainda que por breve momento e sem a característica de posse mansa e pacífica (o que impediu a consumação).

Diante da grande proximidade com a consumação do delito, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se correta e proporcional, em consonância com a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
(...) 1. É admissível a aplicação da redução mínima legal de 1/3 (um terço) para a tentativa, nas hipóteses em que o acusado tenha avançado significativamente no iter criminis, executando todos os atos necessários para a consumação do crime, ainda que este não se concretize por motivos alheios à sua vontade” (TJMT, ApCrim n. 1018902-69.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 30/07/2024).

Destarte, a dosimetria realizada na sentença objurgada mostra-se irretocável.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por João Cezar Batista Pereira, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026